Tribunal: STF
Processo: HC 249322
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento ao presente habeas corpus.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF).



IV. Dispositivo



4. Agravo regimental não conhecido.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. Eis os fundamentos da decisão impugnada:



    “[...]



    3. O pedido não deve ser conhecido. 



    4. A petição inicial do habeas corpus não está acompanhada de nenhum elemento que permita a exata compreensão da controvérsia. O requerente sequer fez vir aos autos instrumento de mandato que o habilite a postular em nome do paciente. Sendo assim, a hipótese é de pedido é manifestamente inadmissível.



    5. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus”.  



    2. Neste agravo regimental, a parte recorrente reitera os termos da petição inicial. 



    3. É o relatório. Decido.



     



    4. O agravo regimental não deve ser conhecido.



    5. Conforme expus na decisão agravada, a petição inicial do habeas corpus não está acompanhada de nenhum elemento que permita a exata compreensão da controvérsia. O requerente sequer fez vir aos autos instrumento de mandato que o habilite a postular em nome do paciente. Sendo assim, a hipótese é de pedido é manifestamente inadmissível.



    6. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo regimental. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Presidente